Tribunal: STF
Processo: ARE 725496
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prazo prescricional. Art. 7º, XXIX, da CF. 3. Discussão acerca do termo inicial. Controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.